Tribunal: TJSP
Processo: 1500221-12.2015.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS, TAXA DE BOMBEIRO, TAXA DE EXPEDIENTE E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO – Pretensão ao pagamento de IPTU, taxa de conservação de vias, taxa de bombeiro, taxa de expediente e taxa de remoção de lixo pela apelada dos exercícios de 2.010 a 2.014 – Sentença de extinção da ação, diante da ilegitimidade de parte passiva, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS, TAXA DE BOMBEIRO, TAXA DE EXPEDIENTE E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO – Pretensão ao pagamento de IPTU, taxa de conservação de vias, taxa de bombeiro, taxa de expediente e taxa de remoção de lixo pela apelada dos exercícios de 2.010 a 2.014 – Sentença de extinção da ação, diante da ilegitimidade de parte passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedora a apelada – Apelada falecida posteriormente ao ajuizamento da ação, mas antes de sua citação – Redirecionamento da execução contra o espólio que só é admitido quando o falecimento ocorrer após este ter sido citado, conforme entendimento do E. STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500221-12.2015.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA, é apelada MARIA MENDONCA
MALHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, Negaram Provimento ao recurso, de conformidade com
o voto do Relator Designado, que integra este acórdão. Vencidos o Relator sorteado,
que declara, e o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09947
Apelação no 1500221-12.2015.8.26.0024
Apelante: MUNICÍPIO DE ANDRADINA
Apelada: MARIA MENDONÇA MALHEIRO
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Andradina
Magistrado: Dr. Fabiano da Silva Moreno
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
FISCAL

IPTU,
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO DE VIAS, TAXA DE BOMBEIRO, TAXA DE EXPEDIENTE E
TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO Pretensão ao pagamento de IPTU, taxa de
conservação de vias, taxa de bombeiro, taxa de expediente e taxa de
remoção de lixo pela apelada dos exercícios de 2.010 a 2.014 Sentença
de extinção da ação, diante da ilegitimidade de parte passiva, nos termos
do art. 485, VI, do CPC Pleito de reforma da sentença para afastar a
extinção da ação – Não cabimento Ação de execução fiscal que tem por
objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedora a apelada
Apelada falecida posteriormente ao ajuizamento da ação, mas antes de
sua citação Redirecionamento da execução contra o espólio que só é
admitido quando o falecimento ocorrer após este ter sido citado,
conforme entendimento do E. STJ Sentença mantida APELAÇÃO não
provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Andradina contra a r. sentença (fls. 60/61), proferida nos autos da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Maria Mendonça
Malheiro, que julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, diante da ilegitimidade de parte passiva da apelada.
Não houve condenação em verbas sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 65/69), em
síntese, que o óbito da apelada ocorreu depois do ajuizamento da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executiva, o que permite a substituição do polo passivo pelo espólio. Sustenta
que o espólio é apenas o conjunto de bens da pessoa falecida, não havendo
que se falar em responsabilidade de terceiro. Aponta que os herdeiros
descumpriram obrigação acessória de manter atualizado o cadastro municipal,
situação que afasta a aplicação da Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior
Tribunal de Justiça. Pondera que deve ser dada oportunidade para correção do
erro, através da emenda ou substituição da certidão da dívida ativa. Defende
que o redirecionamento da demanda é cabível no caso dos autos. Pede a
reforma da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU, taxa de
conservação de vias, taxa de bombeiro, taxa de expediente e taxa de
remoção de lixo dos exercícios de 2.010 a 2.014, referente ao imóvel
localizado na Rua Dinamarca, 675, Jardim Europa, Andradina/SP, no valor
total de R$ 9.962,67 (nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e
sessenta e sete centavos), consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nos
5932/2011, 789/2015, 790/2015, 791/2015 e 792/2015.
Nas referidas Certidões de Dívida Ativa consta como
devedora a apelada, cujo falecimento ocorreu em 10/01/2.018, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posteriormente ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em
04/12/2.015, mas antes de sua citação.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão do
espólio da apelada, diante do seu falecimento prévio à citação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
da apelada pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte da apelanta, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, a
citação da apelada teria sido efetivado antes do falecimento deste, quase 03
(três) anos após o ajuizamento da demanda pelo apelante.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face da
apelada, que faleceu antes mesmo de ter sido citado, entende-se que o
apelante moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível
a modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate do espólio
do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após a sua citação na
demanda.
Sobre a questão, o E. Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento pacífico de que somente é possível o redirecionamento da
execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte
ocorrer após ele ter citado na demanda:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL
EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO

REDIRECIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE 1. Conforme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da
execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte
ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o
que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega
provimento. (REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 19/09/2.019, DJe 24/09/2.019) (negritei)
E, nesse sentido, também é o entendimento desta C. 14a
Câmara de Direito Público:
EXECUÇÃO FISCAL
ILEGITIMIDADE PASSIVA
CONTRIBUINTE FALECIDO
ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NULIDADE DA CDA Violação dos
arts. 142 e 202 do CTN Mácula que afasta a presunção de certeza e liquidez do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito tributário Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou
redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros
Súmula no 392 do STJ Apenas o óbito ocorrido após a citação autoriza o
redirecionamento da cobrança Jurisprudência pacífica do STJ Descumprimento
de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão
de
convalidar
a
nulidade
observada

Decisão
reformada

Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2250165-72.2019.8.26.0000; Rel.
Desa. Mônica Serrano; Comarca: Santos; Órgão Julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 25/06/2.020; Data de Registro:
25/06/2.020)
Portanto, tendo em vista que o óbito da apelada ocorreu
antes de esta ter sido citada, mostra-se inviável o redirecionamento da
demanda contra o seu espólio.
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.025
Apelação Cível no 1500221-12.2015.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Prefeitura Municipal de Andradina
Apelado: Maria Mendonca Malheiro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Taxa de bombeiro. Exercícios de
2010 a 2014. Taxa de conservação de vias e
logradouros públicos. Exercícios de 2010 a 2012.
Taxa de expediente. Exercícios de 2013 e 2014.
Reconhecimento de ilegitimidade passiva de ofício.
Extinção do feito. Inadmissibilidade. Hipótese de
sucessão tributária. Falecimento da executada.
Sujeição passiva do espólio ou dos herdeiros a
depender da fase do inventário. Inteligência do
estatuído nos artigos 34 e 131, II e III, do Código
Tributário Nacional. Possibilidade de substituição
da certidão de dívida ativa. Inteligência do artigo
2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso provido.
Taxa de conservação de vias e logradouros
públicos. Exercícios de 2010 a 2012. Taxa de
bombeiro. Exercícios de 2010 a 2014. Descabimento
das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam
toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos
artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do
Código Tributário Nacional.
Taxa de expediente. Exercícios de 2013 e 2014.
Confecção e remessa de talonários para cobrança
de tributos. Prestação de serviço público específico
e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação.
Reconhecimento “ex officio”. Matéria de ordem
pública. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Possibilidade de prosseguir a execução em
relação ao imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se
de
execução
fiscal
movida
pelo
município de Andradina em face de Maria Mendonça Malheiro com vistas a
cobrança de imposto predial e territorial urbano e de taxa de bombeiros dos
exercícios de 2010 a 2014, bem como de taxas de conservação de vias e logradouros
públicos dos exercícios de 2010 a 2012 e de expediente dos exercícios de 2013 e
2014.
Reconhecida,
de
ofício,
ilegitimidade
da
executada para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual, extinguiu-se a
cobrança. Daí por que apela tempestivamente o município: afiança possível a
substituição do polo passivo e almeja prosseguimento da execução contra o espólio
ou sucessores da falecida.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar a executada a ofertar contrarrazões, pois não houve citação.
O
município
manifestou-se
a
respeito
da
legitimidade da cobrança das taxas de conservação de vias e logradouros públicos,
de bombeiro e de expediente.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo merece provido.
Com efeito.
A prova documental revela que a executada
faleceu após a propositura do feito, porém seus sucessores deixaram de informar o
fato ao Fisco, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros. Não seria
razoável, então, que o exequente suportasse os ônus do descumprimento da
obrigação acessória perpetrada pelos atuais proprietários do imóvel (artigo 113, § 2o,
do Código Tributário Nacional).
Na hipótese “sub examine” indispensável que o
exequente apresente certidão de abertura de inventário dos bens da executada e de
dados acerca do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá citar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espólio (artigo 12, V, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do Código
Tributário Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros da falecida (artigo 131, II, do
Código Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo da execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de
Faria sobre o artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em
que a pessoa venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não auxilia
muito na interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise
sistemática e teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência, arcar
com o pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento sinistro.
Eventuais obrigações tributárias surgidas após tal fato não corresponderão mais a
tributos 'devidos pelo de cujus', mas sim pelo próprio espólio, enquanto não houver a
partilha, de maneira que ele deve responder pelos ônus. Já a responsabilidade dos
sucessores e do cônjuge meeiro se restringirá às hipóteses em que não houver
quitação dos tributos pelo espólio, sejam de débitos do de cujus ou do próprio
espólio, tendo como limite de pagamento o montante recebido, obviamente após
efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no caso de herdeiro), legado (legatário)
ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código Tributário Nacional Comentado”,
coordenador Vladimir Passos de Freitas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,
3a edição, páginas 594 e 595).
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: os
sucessores passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo município.
Em suma: é caso de conceder ao município
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem embargo do suso aduzido, imperioso
reconhecer a ilegitimidade da cobrança das taxas, se não vejamos.
Taxas são, nos termos do artigo 77, “caput”, do
Código Tributário Nacional, tributos vinculados, correspondentes a serviços
específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte. Bem por
isso, descabida a cobrança daquelas referentes à conservação de vias e logradouros
públicos e à prevenção e extinção de incêndios, que tais serviços beneficiam toda a
comunidade, não apenas a executada. Houve desrespeito ao estatuído no artigo 145,
II, da Magna Carta. A propósito, ensina ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “in”
“Curso de Direito Constitucional Tributário”, 6a edição, São Paulo: Malheiros
Editores, página 282: “Já os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a um número
determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização individual
e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de avaliar-
se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser custeados por meio de
taxas de serviços.”
Registre-se que a conservação de vias e
logradouros públicos atinge a população em sua integralidade; não é possível a
divisão desse serviço entre os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-
se de todas as ruas, avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o respectivo
custeio somente a proprietários de imóveis. Eis o entendimento da corte sobre o
assunto:
“Ação anulatória de débito fiscal. Revisão da base
de cálculo do IPTU. Possibilidade. Valor venal adotado pelo Município que não
corresponde ao valor de mercado do bem. Prova pericial criteriosa e coerente que
deve ser acolhida. Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Fato gerador
consistente na prestação de serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e
insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, beneficiando toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coletividade. Incompetência do Município, ademais, para instituição. Ônus do
combate a sinistros atribuído ao Estado. Taxa de conservação de vias e logradouros.
Ausência de prestação de serviço público específico e divisível. Taxa de coleta de
lixo. Atendimento aos requisitos constitucionais da divisibilidade e especificidade.
Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Inadmissibilidade. Fixação
baseada nos critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, aplicável ao caso. Sentença
de parcial procedência. Recursos das partes não providos.” (apelação
0001125-14.2010.8.26.0564, Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Carlos Violante);
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de limpeza pública, taxa de
conservação de logradouros públicos e taxa de bombeiros. Tributos pagos nos
últimos cinco anos, contados retroativamente à distribuição da ação, em 27.05.2015.
Sentença que julgou procedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Ilegitimidade dos
co-autores Matheus e Pedro Paulo. Preliminar que resta afastada, ante a emenda à
petição inicial. Taxa de limpeza pública. Manifesta ilegalidade constatada, uma vez
que referida taxa não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade, na
medida em que tem como fato gerador não só a remoção de lixo domiciliar, mas
também a limpeza de vias, logradouros e galerias pluviais. Exegese da Súmula
Vinculante no 19. Taxa de Conservação de Logradouros Públicos. Inexistência,
também, da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto sua
execução beneficia toda a sociedade. Ilegalidade da exigência. Taxa de combate a
incêndio e sinistros. Precedentes da Câmara julgadora e do C. STF no sentido de que
o serviço não é divisível e de que a competência para o serviço de bombeiros é
exclusiva do Estado. Interpretação que respeita o disposto no art. 926 do NCPC, ante
o entendimento majoritário do colegiado. Observância da necessidade de se
uniformizar a jurisprudência do Tribunal e manter a sua coerência (art. 926 do
NCPC). Honorários advocatícios que ficam majorados para 15% do valor da
condenação. Recurso não provido.” (apelação 0002249-44.2015.8.26.0180, Décima
Oitava Câmara de Direito Público, relator Desembargador Ricardo Chimenti);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“REEXAME
NECESSÁRIO

Ação
de
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com pedido de
repetição do indébito - Taxa de limpeza pública, conservação de vias e logradouros
públicos e Taxas de serviço de bombeiro. Sentença Ilíquida - Reexame Necessário
obrigatório Aplicação da Súmula n.490 do STJ. Taxa de limpeza pública e Taxa de
conservação de vias e logradouros públicos Ilegalidade Inteligência do artigo 145
da Constituição Federal e dos artigos 77 e 79 do CTN. Taxa de salvamento,
prevenção e extinção de incêndios Constitucionalidade - Contraprestação por
serviço público específico e divisível - Precedentes do STF. Pretensão à restituição
do débito - Admissibilidade - Aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 168, I,
do CTN. Juros de mora - Incidência de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado -
Art. 161, §1°, art. 167, § único, ambos do CTN e súmula n. 188 do STJ. Correção
monetária - Observada a variação da Tabela Prática expedida pela Corregedoria-
Geral da Justiça de São Paulo (INPC), a partir do pagamento de cada parcela, de
acordo com a súmula 162 do STJ. Reexame necessário, parcialmente provido.”
(remessa necessária 1003973-88.2015.8.26.0302, Décima Quarta Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Cláudio Marques) (grifos inexistentes nos
originais).
O mesmo caminho tem sido trilhado pelo
Supremo Tribunal Federal:
“Agravo regimental no agravo de instrumento.
Tributário. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos.
Inconstitucionalidade. Taxas de limpeza pública domiciliar e de manutenção da rede
de água e esgoto. Impossibilidade da análise da legislação local e do reexame de
fatos e provas (súmulas 279 e 280 d0 supremo tribunal federal). Agravo regimental
ao qual se nega provimento.” (agravo regimental no agravo de instrumento
653.547/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Carmen Lúcia);
“Recurso extraordinário. Mandado de segurança.
Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas. Inconstitucionalidade
incidental. 2. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei que instituiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança de Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas, por afronta ao
disposto no art. 145, II, da CF. 3. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que
a base de cálculo é "própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e
divisíveis postos à disposição do seu contribuinte" e "não tendo o município - uma
vez que, em matéria de impostos, a competência é da União - competência para criar
tributos outros que não os que a Constituição lhe atribui, o imposto dissimulado pela
taxa é inconstitucional" (RE 121.617). 4. Recurso não conhecido. Lei Complementar
n.o 37, de 29 de dezembro de 1998, do Município de Aracaju, declarada
inconstitucional.” (recurso extraordinário 293.536/SE, Tribunal Pleno, relator Néri
da Silveira). (grifos inexistentes nos originais).
No tocante à taxa de bombeiros, além de a ela ser
aplicável o que antes se expendeu, cumpre lembrar que o serviço respectivo não o
presta o município de Andradina, mas antes o Estado de São Paulo, por meio do
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com
repercussão geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário,
como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios,
sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário
643.247, Plenário, relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do
acórdão cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e
o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da
Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
No que respeita à taxa de expediente, não
configura serviço público específico e divisível a confecção e remessa de talonários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para cobrança de tributos. Daí que ilegítima a exação. Confira-se, a pelo, trecho da
seguinte ementa proferida pelo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo:
“(...) TAXA - Expediente (emolumentos) -
Município de Lorena - Vinculação do tributo a atividade-interesse da
municipalidade para, por meio dela, auferir suas rendas - Inconstitucionalidade -
Segurança concedida - Recursos, quanto ao tema, improvidos.” (apelação 822.098-0,
relator Juiz Morato de Andrade).
Registre-se: o assunto ora em exame é de ordem
pública, suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau
de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO
ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os
embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição
ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e
II, do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa
sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para
embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-
se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional.
Hipótese em que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos
arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, restando ausente seu necessário
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deficiência de fundamentação a indicação genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513
e 514 do CPC, sem particularizar em que consistiria o alegado malferimento, a teor
do disposto na Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode o
Tribunal de origem conhecer de ofício de questão envolvendo a existência de
inconstitucionalidade de decisão judicial anteriormente proferida no curso do
processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no
sentido de que a decisão judicial anteriormente proferida em sede de embargos do
devedor seria inconstitucional, por se chocar com o princípio da razoabilidade por
sua falta, e com o da proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o
exame dessa matéria em sede de recurso especial, voltado apenas para
uniformização da interpretação de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio
jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso
especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso
jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir
inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal matéria não tenha
sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2. As matérias de ordem
pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem ser originariamente
argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A inconstitucionalidade de tributo
inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de validade da correspondente
execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC.
4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em sede de exceção de pré-
executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o
conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).
Em
epítome:
inevitável
proclamar
a
inconstitucionalidade da cobrança das taxas. Estas efetivamente não são devidas, nos
termos em que as instituiu o exequente.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo: determinar-se-ia o prosseguimento da cobrança, após concessão de prazo,
pelo juízo de origem, para substituição ou emenda da certidão de dívida ativa,
excluir-se-ia a cobrança das taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de
bombeiro e de expediente, cuja ilegitimidade proclamar-se-ia de ofício.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1275D2C9
7
16
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C45F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500221-12.2015.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.